Tribunal: TJDFT
Processo: 0014259-31.2000.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI PROCESSUAL. APLICABILIDADE. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ADESÃO DO OBRIGADO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV; DECRETO No 20.910/32, ART. 4o). RETOMADA DO TRÂNSITO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO (CC, ART. 191). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O crédito tributário tem natureza exclusivamente patrimonial, legitimando que, aferido que após sua constituição definitiva decorrera o quinquênio prescricional legalmente assinalado sem a ocorrência de qualquer fato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional, a prescrição seja afirmada de ofício, independentemente da prévia intimação da Fazenda Pública (CPC, art. 219, § 5o).

2. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição.

3. Conquanto a inovação legislativa traduza norma de natureza processual por regular a ação, tendo, portanto, eficácia imediata e incidência sobre os executivos em curso, alcançando-os no estágio em que se encontram no momento em que entrara a viger, não pode retroagir, o que obsta a municiação do despacho que recebera a execução e ordenara a citação sob a égide da lei antiga com o atributo de interromper a prescrição por não condizer com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactuar com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito.

4. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo tenha se aperfeiçoado após o implemento do prazo, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).

5. A adesão a programa de parcelamento de débitos fiscais pelo contribuinte inadimplente ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixara de adimplir tempestiva e espontaneamente, implicando o reconhecimento da obrigação e suspensão da sua exigibilidade, tornando inviável que enquanto está em trânsito o fisco exija seu adimplemento coercitivo, consubstancia fato interruptivo da prescrição, que somente volta a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, pois enseja que o débito remanescente recupere sua exigibilidade (CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV).

6. Apelação conhecida e provida. Unânime.